Tribunal: TJDFT
Processo: 0754181-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo.

Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se não ultrapassado o prazo de 148 dias para encerramento da instrução criminal em caso de réu preso, no procedimento ordinário, previsto na instrução n. 1 do TJDFT, sobretudo se os atos estão sendo praticados normalmente. Ordem denegada.